Tribunal: TJSP
Processo: 2132052-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Ação de busca e apreensão. Liminar devidamente cumprida. Conversão em execução de título extrajudicial que não se mostra cabível, diante da não subsunção do caso concreto à hipótese prevista no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69. Acordos homologados por sentença que ensejavam a extinção do processo, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Ação de busca e apreensão. Liminar devidamente cumprida. Conversão em execução de título extrajudicial que não se mostra cabível, diante da não subsunção do caso concreto à hipótese prevista no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69. Acordos homologados por sentença que ensejavam a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Eventual descumprimento da avença impunha a instauração de cumprimento de sentença (homologatória de acordo), na forma estabelecida pelos artigos 513 e seguintes do Diploma Processual Civil. Inadmissível o prosseguimento da ação de busca e apreensão originária como execução de título extrajudicial. Recurso provido, nos termos do v. acórdão.